Tribunal: STF
Processo: RE 80321
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
Apelação. Devolutividade. Impugnação ampla, podendo o Tribunal, ao afastar a sua extensão maior - descabimento de nova correção monetária e de novos juros -, estabelecer critérios para que o cálculo de atualização fosse refeito. Ausência de afronta aos artigos 471 e 515 do CPC. Recurso extraordinário não conhecido.